Tribunal: TJBA
Processo: 8025175-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025175-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEANE SILVA BITTENCOURT Advogado(s): ERNESTO SILVA DANTAS, CLAUDIA DE ALMEIDA DANTAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO DE PROFESSOR. RESERVA DE VAGAS PARA COTISTAS. ALEGADA PRETERIÇÃO NA ESCOLHA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor Padrão P – Língua Portuguesa (Edital SAEB/03/2022), contra ato atribuído aos Secretários de Administração e de Educação do Estado da Bahia, visando assegurar o respeito à ordem classificatória no momento da lotação das vagas no NTE 20 – Vitória da Conquista. A impetrante, classificada em 3º lugar na ampla concorrência, alega que todas as vagas da localidade foram preenchidas por cotistas, em afronta à regra de alternância e proporcionalidade entre cotistas e não cotistas, prevista em lei e no edital. Requer a suspensão da lotação atual e a reserva de vaga conforme sua classificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição da impetrante, aprovada na ampla concorrência, em favor de candidatos cotistas com classificação inferior, em violação às normas legais e editalícias sobre alternância e proporcionalidade na distribuição das vagas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, clara e inequívoca da ilegalidade alegada, o que não se verificou no caso concreto. 4. Não foi demonstrado que a impetrante foi preterida por candidatos cotistas com classificação inferior em número superior ao percentual legal de 30% previsto pela Lei Estadual nº 13.182/2014. 5. A documentação apresentada não permite verificar a dinâmica do processo de lotação nem comprova desrespeito aos critérios de alternância e proporcionalidade. 6. A escolha da lotação está condicionada à necessidade administrativa e à disponibilidade de vagas, conforme previsão editalícia, cabendo à Administração certa margem de discricionariedade. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade, salvo em caso de ilegalidade flagrante, que não se evidenciou nos autos. 8. A inexistência de comprovação de que candidatos cotistas com menor classificação escolheram vagas antes da impetrante impede o reconhecimento de preterição e de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8025175-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSEANE SILVA BITTENCOURT e como impetrados o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)